Tribunal: TJDFT
Processo: 0723660-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM ALIENADO SUJEITO A REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO.
O ato processual de intimação da terceira adquirente é regular e indispensável, além de ser incapaz, por si só, de acarretar prejuízo ao agravante (CPC 792, § 4o).